Tribunal: TJSP
Processo: 2152399-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela antecipatória – Contrato com alienação fiduciária de bem imóvel - Tutela antecipada indeferida – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

A matéria não se enquadra na competência desta 30a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II. 3, da Resolução

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento com pedido de tutela antecipatória – Contrato com alienação fiduciária de bem imóvel - Tutela antecipada indeferida – Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.

A matéria não se enquadra na competência desta 30a Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II. 3, da Resolução no 623/2013 desta Corte, tendo em vista que a discussão não possui relação tão só com a alienação fiduciária em garantia, mas com todo o contrato firmado entre as partes - Portanto, pelo que apreendi da leitura dos autos, esta Câmara não é competente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a competência é das Câmaras da II Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), segundo consta no art. 5o, caput, inciso II, II.4 da Resolução n.o 623, de 16 de outubro de 2013).

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).